Tribunal: STF
Processo: RE 1478469
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. VENDA A VAREJO DE CARNES. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ART. 3º DAS LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03. SUSPENSÃO. ART. 32 DA LEI 12.058/09 E ART. 54 DA LEI Nº 12.350/10. FORMA DE CREDITAMENTO. ART. 34 DA LEI Nº 12.058/09 E 56 DA LEI Nº 12.350/10. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O regime constitucional da não cumulatividade do PIS e da COFINS, à míngua de regramento infraconstitucional, serve, no máximo, como objetivo a ser atingido pela legislação então existente. Não é apropriado como parâmetro interpretativo, visto que a EC nº 42/03 descurou de estabelecer qualquer perfil ao regime não cumulativo dessas contribuições. Por conseguinte, a expressão ‘não cumulativas’ constitui uma diretriz destituída de conteúdo normativo, ou seja, não é um princípio nem uma regra.



    2. Nos termos do § 2º, inc. II, do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, não há direito a creditamento de PIS e de COFINS relativamente à ‘aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição’.



    3. No caso dos autos, a impetrante adquire bens que, por norma veiculada no art. 32 da Lei nº 12.058/09 e no art. 54 da Lei nº 12.350/10, estavam sujeitos à suspensão da exigência do PIS e da COFINS. Para esta hipótese, o art. 34, também da Lei nº 12.058/09, e o art. 56, também da Lei nº 12.350/10, previam caso particular de creditamento, consistente na aplicação, sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) e 12%, respectivamente, das alíquotas previstas no caput do art. 2º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03.



    4. A forma de creditamento previsto nos arts. 34 da Lei 12.058/09 e 56 da Lei nº 12.350/10 não viola o princípio da não cumulatividade, tendo em vista que o regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS não é equiparável ao do IPI ou do ICMS, além de se tratar, apenas, de um objetivo a ser alcançado, o que poderá depender, ainda, do tipo de atividade a ser disciplinada, ou, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto não implicaram na instituição ou majoração dos tributos sobre as operações que não foram contempladas pela suspensão, mas sim a sua manutenção.



    5. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145 § 1º; 150, IV; e 195, I, “b” e § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) resta firmado que, nos termos das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, a aquisição de produtos ou serviços isentos gera direito a crédito de PIS e de COFINS para dedução do tributo devido pela venda da mercadoria, bem como que o benefício fiscal instituído pelos arts. 32 da Lei nº 12.058/09 e 54 da Lei nº 12.350/10, embora denominado de suspensão do pagamento, consubstancia, na verdade, modalidade de isenção tributária.



    Assim, para deslinde do feito, resta examinar se, em face das duas premissas acima colocadas, era possível, à União, estabelecer tratamento diferenciado para o caso da isenção concedida à carne industrializada, nos termos da regra dos arts. 34 da Lei nº 12.058/09 e 56 da Lei nº 12.350/10.



    A resposta a tal questionamento é positiva, não favorecendo, portanto, à pretensão da impetrante. 



    Primeiramente, porque quando não houver recolhimento do tributo na etapa anterior, o adquirente não possui verdadeiro crédito quando da venda da mercadoria. Desse modo, o pagamento integral das contribuições, em tais hipóteses, não implicaria em superposição de incidência, nem tampouco em violação da não cumulatividade.



    O crédito ficto, concedido por lei nestes casos, decorre de política fiscal, inexistindo óbice para a União estabelecer um tipo de benefício diferente para produto ou produtos específicos, como ocorre com a regra dos arts. 34 da Lei nº 12.058/09 e 56 da Lei nº 12.350/10.



    Em segundo lugar, as contribuições PIS e COFINS não são tributos indiretos, como o IPI e o ICMS, que podem ser apurados de forma destacada na venda de bens ou serviços e, nos quais, a não cumulatividade é uma exigência para evitar o valor do tributo devido em uma operação mercantil constitua base de cálculo da operação subsequente. No caso do PIS e da COFINS, que incidem sobre o faturamento do contribuinte, a não cumulatividade encerra uma criação jurídica, para evitar que o pagamento daqueles tributos, por todos os contribuintes envolvidos na cadeia produtiva, venha a onerar excessivamente o preço final do produto.



    Além disso, no que se refere a tais contribuições, a não cumulatividade tem nítido caráter parafiscal, visto que, nos termos do art. 195, inc. I, alínea ‘b’, § 12, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/03, ela não constitui uma regra geral e absoluta, devendo a lei definir os setores de atividade econômica para os quais as contribuições PIS e COFINS serão não cumulativas.



    Portanto, o fato de ser instituído um tratamento peculiar para isenção específica (arts. 32 e 34 da Lei nº 12.058/09 e 54 e 56 da Lei nº 12.350/10), excetuando a regra geral sobre a matéria (art. 3º, caput e § 2º, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03), não encerra qualquer violação à exigência constitucional e legal da não cumulatividade para tais contribuições.



    Ao contrário, o estabelecimento de tal regramento peculiar encontra respaldo no disposto no art. 195, inc. I, alínea ‘b’, § 12, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/03, observando o caráter parafiscal do instituto da não cumulatividade, relativamente às contribuições PIS e COFINS.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756, assentou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. O acórdão do referido julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    No que se refere ao princípio da anterioridade, o acórdão recorrido consignou:



    “Por fim, no que pertine à observância da anterioridade nonagesimal, verifico que, como bem referido pela togada singular, ‘não foi a partir da sua entrada em vigor que as contribuições passaram a incidir sobre as operações; elas já incidiam antes da vigência da lei. As leis 12.058 e 12.350, ao suspenderem a incidência da tributação sobre operações escolhidas pelo legislador, não significaram a instituição ou majoração dos tributos sobre as operações que não foram contempladas pela suspensão, mas sim a sua manutenção, razão pela qual não houve violação ao princípio’.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de majoração da carga tributária, de forma a atrair a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.459.460-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/12/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente